Tribunal: TJDFT
Processo: 0703977-56.2025.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. PERFIL DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: i) declarar a inexistência do débito de R$ 10.165,36 decorrentes de compras fraudulentas no cartão de crédito da parte autora; ii) determinar a retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes vinculada àquele débito; iii) condená-la ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de dano moral. Em suas alegações recursais, a parte ré/recorrente pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta que o débito é devido, pois as compras foram realizadas mediante uso de cartão físico e aposição de senha, de forma que a autora/recorrida não cumpriu com o dever de sigilo da sua senha. Aduz a inexistência de danos morais por ausência de provas e sobrevalorização do quantum indenizatório. Pugna pela reforma integral da sentença e, subsidiariamente, pela redução da indenização a título de danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 76848224).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: i) a regularidade da cobrança; ii) se devida a inclusão do nome do consumidor no rol de inadimplentes, iii) o quantum indenizatório.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica é de natureza consumerista, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Efeito suspensivo: Não se atribui o efeito suspensivo ao presente recurso, pois inexiste risco de dano irreparável à parte ré/recorrente (art. 43 da Lei 9.0999/95).
6. O art. 14 do CDC estabelece que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. A responsabilidade somente será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, CDC).
7. A despeito da alegação recursal de que as compras realizadas no cartão de crédito da autora/recorrida se deram mediante uso do cartão físico e senha pessoal, a parte ré/recorrente não produziu provas nesse sentido. Enquanto isso, as compras não reconhecidas foram realizadas num único dia e totalmente dissociadas do perfil de consumo da autora/recorrida (ID 76847135 págs. 6 a 13), não podendo a ela serem atribuídas por suposta violação do sigilo de senha, na forma defendida pela ré/recorrente. De forma que resta evidenciada a falha na prestação do serviço, pela ineficácia do sistema de segurança que não detectou e nem impediu as transações destoantes do perfil de consumo.
8. A autora/recorrida buscou resolver a situação administrativamente, todavia sem êxito, o que ensejou a negativação do seu nome no cadastro de inadimplentes (ID 76847135 págs. 4).
9. É cediço que a negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral presumido, pois o consumidor é indevidamente considerado mau pagador perante o mercado, situação que denota a violação da honra e imagem do consumidor e enseja o dever de reparação. Na espécie, apesar do aborrecimento e vulnerabilidade da imagem e honra do consumidor, a inclusão do seu nome em cadastros negativos foi justificada por atividade fraudulenta de terceiros, ainda que a responsabilidade tenha sido atribuída à recorrente em razão do fortuito interno decorrente de sua atividade econômica.
10. Tendo em vista este contexto, o valor da indenização fixado pelo Juízo a quo se revela sobrevalorizado. Ainda que o dano moral seja presumido, a indenização deve atender às finalidades para as quais foi configurada, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista os interesses em conflito, bem como as condutas que se pretende valorar como negativas. Portanto, o pleito recursal deve ser acolhido para reduzir o valor do dano moral para R$ 3.000,00, o que se mostra mais compatível para as circunstâncias do caso.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação por danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais). Deixo de condenar ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.